Tribunal: TJDFT
Processo: 0717836-55.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717836-55.2023.8.07.0005 RECORRENTE: EDSON CORDEIRO DINIZ RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL COMPROVADO POR FOTOGRAFIA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE AFASTADA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MOTIVOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIVA. DANO MORAL. CABIMENTO. JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestada na fase policial e judicial, pode lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova. 2. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática da contravenção penal de vias de fato e o crime de lesão corporal, em situação de violência doméstica, em especial, a declaração da vítima, que foi corroborada por outros elementos de prova. 3. Para a configuração da lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da vítima. No caso, restou comprovado que a vítima foi agredida com socos na cabeça e aperto no ombro, que lhe deixaram hematomas comprovados por fotografias. 4. Extrapolado o tipo penal, tendo em vista que a vítima foi atingida com socos, ficando lesionada no ombro, em face do ciúme exacerbado e do sentimento de posse e machismo do réu, mantém-se desabonado os motivos do crime. 5. Consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 983), é cabível, na seara criminal, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, sobretudo quando a ofensa se deu em sede de violência doméstica contra a mulher, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, por sua natureza “in re ipsa", devendo, apenas, se garantir o contraditório e a ampla defesa, mediante pedido expresso na denúncia. 5.1. Montante fixado de acordo com as peculiaridades do caso. 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 167 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, e 129, §13, do Código Penal, asseverando que não houve a realização do exame pericial indispensável à comprovação da materialidade do crime de lesão corporal, sendo que as fotografias não periciadas e os depoimentos indiretos não suprem a exigência legal, afrontando o contraditório e a ampla defesa. Ressalta que a condenação pelo crime de lesão corporal está baseada exclusivamente na palavra da vítima e em testemunhos indiretos, sem prova judicial concreta, impondo-se a absolvição por insuficiência probatória; b) artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 21 da Lei de Contravenções Penais, sustentando que a condenação pela contravenção penal de vias de fato se lastreou unicamente na palavra isolada da vítima, sem qualquer testemunha presencial ou outro elemento probatório que corrobore sua versão, devendo ser reconhecida a insuficiência de provas para absolvição; c) artigo 59 do Código Penal, articulando ser indevida valoração negativa da circunstância judicial da motivação na dosimetria da pena, pois o fundamento utilizado (ciúme exacerbado e sentimento de posse) é inerente à violência doméstica e não representa reprovabilidade excepcional, configurando bis in idem e ausência de fundamentação idônea. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 155, 167 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, 129, §13, do Código Penal, 21 da Lei de Contravenções Penais, e 59 do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o entendimento da turma julgadora encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, assume especial importância em crimes praticados no contexto de violência doméstica.” (AgRg no AREsp n. 2.835.929/MS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028